Tribunal: TJDFT
Processo: 0712376-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712376-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA PACIENTE: LUZENI ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUZENI ALVES DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 70364738), a impetrante narra que foi deferida pelo Juízo a realização de busca e apreensão na residência da paciente, por suposto envolvimento em crime de tráfico de entorpecentes. Diz que nada de ilícito foi encontrado pelos policiais e sequer a paciente se encontrava no local. Sustenta que a paciente jamais esteve envolvida em crimes de tráfico de drogas. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, além de ser uma pessoa boa e mãe de família, sem envolvimento com delitos. Afirma que foi oferecida denúncia contra a paciente, de forma que sua liberdade de locomoção pode ser cerceada a qualquer momento. Assevera que, diante da concreta e fundada ameaça à liberdade de locomoção da paciente, é cabível o habeas corpus preventivo. Ao final, requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto em favor da paciente. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. De antemão, é de se destacar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Segundo o artigo 648, do Código de Processo Penal, a coação considerar-se-á ilegal, I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. No presente caso, observa-se que a impetrante não apontou o ato coator que supostamente acarrete constrangimento ilegal à paciente, tampouco que estaria eivado de ilegalidade ou abuso de poder. O cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão não configura, por si só, ameaça ao direito de ir e vir da paciente, tampouco o oferecimento de denúncia contra ela e demais réus, incluindo seus dois filhos (ID 230950670, dos autos de origem). De igual maneira, a mera expectativa de que eventual prisão cautelar da paciente possa ser decretada não configura constrangimento ilegal, haja vista que, caso os requisitos legais para a decretação da prisão estejam presentes e cumpridos adequadamente, no caso concreto, inviável a concessão da medida liminar por suposta coação ilegal. Ressalte-se que eventual necessidade da segregação cautelar, assim como a aferição da presença dos seus requisitos legais, deve ser analisada, após a provocação da parte legitimada, pelo Juízo de origem inicialmente, que é o Juízo natural que possui competência para tanto. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. ATO ILEGAL INEXISTENTE. RELAÇÃO PARENTAL. CONDIÇÕES PACTUADAS NA VARA DE FAMÍLIA DEVEM SER OBSERVADAS. 1. Os acordos firmados pelos genitores na Vara de Família, em face da guarda e direito de visita dos filhos, devem ser respeitados e seguidos, bem como qualquer alteração nas regras deve ser pleiteada no juízo competente. 2. Inviável o pedido de salvo-conduto, uma vez que não restou provada ameaça de restrição ilegal de direitos, ou qualquer limitação do direito de ir e vir do recorrente, de forma que a simples existência de boletim de ocorrência não é suficiente para configurar tal violação. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1703265, 07088052320238070001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023) (g.n.) DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. REQUISITO. PERIGO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE APONTADA NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, possui o condão de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra. Não obstante, para que seja admitida a proteção preventiva, mister se faz a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. 2. Ausente prova pré-constituída capaz de demonstrar, efetivamente, a ameaça ao direito de liberdade do paciente, não há como conceder a ordem preventiva. 3. Apresentada denúncia anônima, é possível a instauração de inquérito policial após realizadas diligências para apurar a procedência desta comunicação. 4. A alegação de abuso por parte dos policiais durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão necessita de análise probatória exauriente, situação que ultrapassa o limite do rito sumário do Habeas Corpus. 5. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1685632, 07112250420238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 19/4/2023) (g.n.) Diante desse cenário, ao menos nesta análise preliminar, não vislumbro ato coator, tampouco ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator